Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO DA PARTE RÉ. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. SINISTRO. ATRASO DE APENAS CINCO DIAS NO PAGAMENTO DA PARCELA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR VERIFICADA. VALOR DO RESSARCIMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar, a título de ressarcimento de reparo efetuado no veículo do requerente, valor de R$4.447,80.
2. A recorrente defende que seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação havida entre as partes, por tratar-se de uma associação sem fins lucrativos que promove o rateio de danos ocorridos mediante a divisão dos prejuízos entre os associados. Requer o afastamento da sua condenação ao pagamento de ressarcimento dos danos matérias advindo de acidente de trânsito, sob o argumento de atraso no pagamento do seguro na data do sinistro. Subsidiariamente, requer que seja autorizada a realização dos reparos do veículo na oficina indicada por esta recorrente, mantida a dedução da taxa de participação.
3. Em sede de contrarrazões, o autor aponta a ausência de envio de notificação endereçada ao recorrido quanto a suposto atraso. Saliente o dever de observância dos ditames da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Expõe a ilicitude da recusa de cobertura securitária fundada sob a alegação de falta de pagamento de prestação do prêmio do seguro, se não houve prévia interpelação do associado segurado acerca da rescisão do contrato por inadimplemento, se a associação seguradora aceitou o pagamento das parcelas em atraso posteriormente e, ainda, nos casos em que o associado segurado já havia adimplido parte substancial de sua obrigação no momento do sinistro.
4. Inicialmente, não prospera a pretensão da ré de afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, pois a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
5. As provas dos autos demostram o contrato denominado “plano de assistência reciproca” firmado entre as partes na data de 12/03/2019 (ID 21261297 - Pág. 2), com a previsão de pagamento das parcelas no dia 20 de cada mês.
6. Segundo a Ocorrência Policial de ID 21261296, o sinistro em contexto aconteceu na data de 25/03/2020.
7. O documento de ID 21261303 - Pág. 12 demonstra que, na data do sinistro, havia apenas uma parcela do contrato em atraso, vencida em 20/03/2020, a qual foi quitada em 26/03/2020.
8. Desse modo, não merece prosperar o argumento da ré de inocorrência de dever de pagamento de indenização, tendo em vista a abusividade da cláusula contratual que prevê a imediata suspensão do contrato firmado entre as partes no caso de atraso no pagamento de parcela.
9. Conforme o artigo 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
10. O artigo 51, o § 1o, inciso II, do CDC, também estabelece a presunção de exagero na vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual".
11. Nesse sentido: “[...] 8. No caso dos autos, percebe-se a abusividade da cláusula contratual no sentido de que o não pagamento da contribuição mensal em até 03 (três) dias após o vencimento determina a resolução automática da avença, haja vista impor ao consumidor/segurado desvantagem exagerada e violar a função social do contrato ao desconsiderar o adimplemento substancial pelo segurado, além de não observar entendimento sumular que exige a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora mediante interpelação específica. [...].”. (TJDFT - Acórdão 1280718, 07275932720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Ademais, embora a ré alegue a necessidade de realização de nova vistoria após o atraso no pagamento de parcela, as provas dos autos demonstram que o autor já havia atrasado o pagamento anteriormente, o que não acarretou prejuízo à continuação do contrato.
13. Ressalta-se que a pretensão da ré de não efetuar o pagamento da indenização dos danos decorrentes de sinistro em razão do inadimplemento mínimo, referente ao atraso de 5 (cinco) dias de apenas uma das parcelas, configura comportamento contraditório e afronta a função social do contrato.
14. Precedente: “[...] III - O autor restou inadimplente em relação ao pagamento de apenas uma parcela, parte mínima da prestação, aplicando-se à hipótese, o princípio do adimplemento substancial, pelo qual é necessário, para a resolução do contrato, que ocorra inadimplemento capaz de afetar substancialmente o direito do credor da prestação. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1102875, 07072342120178070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Quanto ao valor da indenização, verifica-se a inocorrência de excesso na condenação, tendo em vista a análise de todos os itens objetos de ressarcimento na situação em evidência (ID 21261300), a apresentação de mais de um orçamento, bem como a dedução da importância relativa à taxa contratual de participação em evento.
16. Com efeito, também não merece prosperar a pretensão do recorrente em realizar o conserto do automóvel em oficina de sua preferência.
17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.